Tribunal: TJDFT
Processo: 0723005-04.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-06-12

Ementa:
Órgão: Segunda Turma Criminal Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No processo: 0723005-04.2024.8.07.0000 IMPETRANTE: RONIS CESAR NUNES DE FARIA SANTOS PACIENTE: RONIS CESAR NUNES DE FARIA SANTOS FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS AUTORIDADE: JUIZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DO DISTRITO FEDERAL Relator: Desembargador Silvanio Barbosa dos Santos Vistos etc. Por se tratar de peça elaborada pelo próprio paciente, leigo, encaminhem-se os autos para a douta Defensoria Pública, junto ao Juízo da Vara de Execuções para que, diante do pedido do paciente (afeto à execução penal), maneje instrumento processual adequado, se o caso. Cumpra-se. Brasília, 5 de junho de 2024. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator